Tribunal: TJSP
Processo: 1045555-40.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ção da prova oral, com a colheita do depoimento do responsável pela carga transportada – Em se tratando de provas necessárias à instrução processual, vigora no ordenamento jurídico positivo o princípio da livre convicção motivada ou da persuasão racional do juiz – Ademais, a legislação ambiental municipal aplicável ao caso dispõe expressamente que todo aquele que auxiliar alguém a cometer o ato ilegal será considerado infrator – Desnecessidade de apuração a respeito de quem seria o proprietário dos materiais descartados irregularmente.

MÉRITO – Autor que admite ter parado seu caminhão no local dos fatos, seguido da descarga dos materiais recicláveis, tal como descrito no auto de infração lavrado pela autoridade competente – Prova testemunhal que não se mostra capaz de afastar a conclusão da ocorrência de infração ambiental – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1045555-40.2017.8.26.0224; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Guarulhos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/03/2020; Data de Registro: 06/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Multas e demais Sanções

Relator(a):

Luis Fernando Nishi

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente

Data do julgamento:

06/03/2020

Data de publicação:

06/03/2020

Ementa:
MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO – DESCARTE IRREGULAR DE MATERIAIS RECICLÁVEIS – Sentença de improcedência – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – Autor que alega necessidade de complementação da prova oral, com a colheita do depoimento do responsável pela carga transportada – Em se tratando de provas necessárias à instrução processual,

Ementa:
MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO – DESCARTE IRREGULAR DE MATERIAIS RECICLÁVEIS – Sentença de improcedência – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – Autor que alega necessidade de complementação da prova oral, com a colheita do depoimento do responsável pela carga transportada – Em se tratando de provas necessárias à instrução processual, vigora no ordenamento jurídico positivo o princípio da livre convicção motivada ou da persuasão racional do juiz – Ademais, a legislação ambiental municipal aplicável ao caso dispõe expressamente que todo aquele que auxiliar alguém a cometer o ato ilegal será considerado infrator – Desnecessidade de apuração a respeito de quem seria o proprietário dos materiais descartados irregularmente.

MÉRITO – Autor que admite ter parado seu caminhão no local dos fatos, seguido da descarga dos materiais recicláveis, tal como descrito no auto de infração lavrado pela autoridade competente – Prova testemunhal que não se mostra capaz de afastar a conclusão da ocorrência de infração ambiental – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163054
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045555-40.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante OECIO
GATTI, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045555-40.2017.8.26.0224 -Voto no 28634 -ltm
2
Voto no 28634
Apelação no 1045555-40.2017.8.26.0224
Comarca: Guarulhos 1a Vara da Fazenda Pública
Apelante: Oécio Gatti
Apelado: Município de Guarulhos
Juiz 1a Inst.: Dr. Rodrigo Tellini de Aguirre Camargo
2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
MEIO AMBIENTE APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA
DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO
DESCARTE
IRREGULAR DE MATERIAIS RECICLÁVEIS Sentença de
improcedência CERCEAMENTO DE DEFESA PRELIMINAR
REJEITADA Autor que alega necessidade de complementação
da prova oral, com a colheita do depoimento do responsável pela
carga transportada Em se tratando de provas necessárias à
instrução processual, vigora no ordenamento jurídico positivo o
princípio da livre convicção motivada ou da persuasão racional do
juiz Ademais, a legislação ambiental municipal aplicável ao caso
dispõe expressamente que todo aquele que auxiliar alguém a
cometer o ato ilegal será considerado infrator Desnecessidade de
apuração a respeito de quem seria o proprietário dos materiais
descartados irregularmente.
MÉRITO Autor que admite ter parado seu caminhão no local dos
fatos, seguido da descarga dos materiais recicláveis, tal como
descrito no auto de infração lavrado pela autoridade competente
Prova testemunhal que não se mostra capaz de afastar a conclusão
da ocorrência de infração ambiental
Sentença mantida

RECURSO IMPROVIDO, com observação.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por OÉCIO
GATTI contra a respeitável sentença de fls. 125/127, que, nos autos da ação
declaratória de nulidade de auto de infração que move contra MUNICÍPIO DE
GUARULHOS, julgou improcedente o pedido, condenando o autor ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045555-40.2017.8.26.0224 -Voto no 28634 -ltm
3
sucumbenciais fixados em 10% do valor da causa, ressalvada a gratuidade
concedida.
Com a oposição de embargos declaratórios (fls.
129/130), a r. sentença foi integrada pela decisão de fls. 137, que deferiu a
restituição do veículo apreendido ao autor, condicionando o ato ao cumprimento
das pendências administrativas.
Irresignado, apela o autor (fls. 141/148),
aduzindo, em síntese, cerceamento de defesa, dada a rejeição do pedido de
intimação do sr. Ediomar, dono do material reciclável a ser transportado pelo
autor e cujo descarte resultou na imposição da sanção (multa), única pessoa
capaz de esclarecer os fatos. No mérito, alega que as testemunhas da
Municipalidade faltaram com a verdade, induzindo o Juízo a erro, vez que o
autor não participou do descarte irregular de material reciclável. Sustenta, ainda,
que os depoimentos das testemunhas confirmam sua contratação para
realização do serviço de “carreto”, cujo destino seria central de reciclagem
mantida pelo contratante.
Pugna pela anulação da r. sentença combatida,
com reconhecimento de cerceamento de defesa, com determinação de
reabertura da fase instrutória ou, no mérito, sua reforma integral, com a
declaração de nulidade do auto de infração lavrado em seu desfavor.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 154/160), em
defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida.
Manifestou-se a D. Procuradoria de Justiça (fls.
172/176) pelo não provimento do recurso.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045555-40.2017.8.26.0224 -Voto no 28634 -ltm
4
É o relatório, passo ao voto.
I Cuida-se de ação declaratória de nulidade de
auto de infração ambiental por meio da qual o autor, sujeito passivo de multa
lavrada pelo Município de Guarulhos por descarte irregular de materiais
recicláveis.
Sustenta não ser proprietário do material
descartado, apenas contratado para o transporte, motivo por que descabida sua
responsabilização pela conduta danosa ao meio ambiente.
Após a instrução do feito, com produção de
prova oral, além da documental apresentada pelas partes, a causa foi julgada
improcedente, mantida a penalidade administrativa.
II
Delineada brevemente a realidade fática
dos autos, a irresignação recursal é não comporta provimento.
De
saída,
cabe
afastar
a
preliminar
de
cerceamento de defesa.
Em se tratando de provas necessárias à
instrução processual, vigora no ordenamento jurídico positivo o princípio da livre
convicção motivada ou da persuasão racional do juiz.
Dessa
forma,
ao
Juiz,
na
qualidade
de
destinatário da prova, incumbe avaliar a conveniência ou não de sua produção.
O Magistrado não é obrigado a colher todas as provas pretendidas pelas partes,
máxime quando aquelas já trazidas aos autos se afiguram suficientes para a
formação do seu convencimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045555-40.2017.8.26.0224 -Voto no 28634 -ltm
5
Ademais, na hipótese do caso em tela, alega o
apelante a necessidade de complementação da prova oral para demonstração
de que o material descartado irregularmente, fato que ensejou a imposição de
multa por infração ambiental, pertencia a terceiro, denominado sr. Ediomar, que
o contratou para o transporte da carga a ser entregue em local diverso ao da
infração, mas que no curso do “carreto” os ajudantes do contratante
determinaram a parada do caminhão para sua descarga.
Assim, reputa imprescindível a colheita do
depoimento do sr. Ediomar como forma de demonstrar que os materiais não lhe
pertenciam.
Ocorre que, nos termos da Lei Municipal no
7.572/2017, que disciplina as medidas de regularização e de fiscalização
relativas ao descarte irregular de resíduos sólidos no Município de Guarulhos,
sobretudo o que dispõe o art. 2o de referido diploma legal, que “constitui
infração toda ação ou omissão contrária às disposições desta Lei e demais
regulamentos”, complementando, em seu parágrafo único que será considerado
“infrator todo aquele que cometer, constranger ou auxiliar alguém a praticar
infração”.
Ou seja, a lei aplicável à hipótese dos autos não
deixa dúvidas a respeito de que não somente o agente responsável pela conduta
vedada, como os partícipes serão considerados infratores, sendo exatamente
esta a situação do autor, ora apelante.
Destarte, de rigor a rejeição da preliminar de
cerceamento de defesa.
III
No mérito, melhor sorte não cabe ao
apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045555-40.2017.8.26.0224 -Voto no 28634 -ltm
6
Pese todo o esforço argumentativo da parte, a
análise dos autos permite concluir que sua insurgência traduz mera irresignação
com o resultado processual, o que não basta para a reforma da sentença.
Com efeito, não se pode falar em indução do
Juízo ao erro, nem desconsideração dos depoimentos das testemunhas do
autor.
O acervo probatório carreado aos autos é
robusto quanto à demonstração da participação do autor no descarte irregular de
resíduos sólidos em local correspondente à zona de amortecimento da APA do
Cabuçu Guarulhos/SP.
Aliás, cumpre destacar que o descarte irregular
de resíduos, propriamente dito, nem sequer pode ser tido como questão
controvertida nos autos, dado que em audiência, o próprio requerente admitiu ter
estacionado seu caminhão no local dos fatos, seguido da descarga dos materiais
até a chegada dos agentes de fiscalização.
No que se refere ao enquadramento do terreno
em que descarregados os resíduos, os documentos de fls. 56/64 descrevem
pormenorizadamente o local, classificando-o como “inserido em Zona de Uso
Sustentável e Recuperação Ambiental (ZUSRA) da Área de Proteção
Ambiental (APA) Cabuçu Tanque Grande” (fls. 62).
E, consoante descrito no Auto de Infração no
002265 (fls. 15), a conduta do autor enquadra-se na hipótese do art. 5o, inciso II,
da Lei Municipal no 7.572/2017, integralmente copiada aos autos (fls. 71/80), que
trata de descarte irregular de materiais recicláveis:
“Art. 5o. Constitui descarte irregular de resíduos sólidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045555-40.2017.8.26.0224 -Voto no 28634 -ltm
7
para efeito desta Lei e regulamentos afins:
(...)
II - deixar de encaminhar para reciclagem ou deixar de
providenciar
a
destinação
final
ambientalmente
adequada
dos
respectivos resíduos não domiciliares ou equiparados”
Por sua vez, os depoimentos das testemunhas
do requerente, sr. Antônio Xavier da Silva e sr. Laetes Maia Rios, ambos colegas
de profissão do autor e que se descrevem como “companheiros do ponto de
carreto”, apenas demonstram que o sr. Ediomar, contratante dos serviços de
transporte de materiais, de fato existe, não bastando para descaracterizar a
infração ambiental.
Ademais, verifica-se também que, muito embora
o autor alegue ter sido contratado para o transporte de materiais até local situado
na “Rua da Biquinha, s/no”, onde se situaria espécie de “centro” de reciclagem
mantido pelo tal sr. Ediomar, em vistoria realizada in loco por agentes da
Prefeitura Municipal de Guarulhos atestou-se que “percorrendo toda extensão da via,
conforme indicado, não observamos existência de atividade de depósito ou reciclagem de
resíduos” (fls. 68), documento dotado de fé-pública e não infirmado pelas demais
provas produzidas nos autos.
Portanto, embora não se desconsidere toda a
indignação do autor, manifestada em audiência, outra não pode ser a conclusão
que não sua responsabilização pelas condutas descritas no auto de infração no
002265 (fls. 15), sendo de rigor a manutenção integral da r. sentença combatida.
IV Rejeitada a pretensão recursal, inicialmente
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, majoro os honorários
advocatícios para 12% sobre a mesma base de cálculo, em consideração ao
trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do §11o do art. 85 do
CPC/2015, observada a gratuidade concedida ao autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045555-40.2017.8.26.0224 -Voto no 28634 -ltm
8
V
Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, com observação.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator